Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-38.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800177-38.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ELVIS PINTO DE ALMEIDA

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR EFETIVO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.
CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 100 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO COATOR ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. DECISÃO RESTABELECENDO A CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. À UNANIMIDADE

1.
A
Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica da servidora pública municipal, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2.
De fato, analisando a documentação acostada aos autos, é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, considerando a necessidade de notificação prévia do servidor para apresentação de manifestação, anterior a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aula mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, inclusive a autoridade coatora, em suas informações, confirmou não ter realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária do impetrante.

3. Ante a ausência de notificação prévia do servidor, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, resta inegável o direito líquido e certo na hipótese, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais. Sentença mantida.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
.
À UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. nº
0800177-38.2018.814.0032),
impetrado por
ELVIS PINTO DE ALMEIDA
contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE
, concedendo a segurança pleiteada para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, restabelecendo a sua carga horária de 200 horas mensais e os vencimentos correspondentes, bem como determinou a autoridade coatora que se abstenha de reduzir a referida carga horária sem que haja o prévio processo administrativo, restituindo os valores suprimidos desde a impetração.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 5528569), o impetrante relata que é servidor do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo efetivo de Professor, lotado na rede municipal de Educação. Afirma que até o ano letivo de 2017 possuía jornada de 200 (duzentas) horas mensais, conforme contracheques. Entretanto, a partir de março de 2017 teve a sua carga horária reduzida para 100 (cem) horas mensais, de forma abrupta e unilateral por ato praticado pelo Secretário Municipal de Educação, sem qualquer processo administrativo e sem contraditório, causando-lhe prejuízo financeiro, ademais, afirma que não houve qualquer motivação do ato de supressão, o que o torna ilegal.

Por fim,
requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinado o restabelecimento imediato da carga horária de 200 horas/aula mensais e os vencimentos correspondentes. No mérito, requereu a concessão da segurança para tornar em definitivo o pedido liminar. Juntou documentos.

A autoridade coatora prestou as
informações
(id 5528583).

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo “
a quo
” (id 5528577).

O Juízo singular prolatou a
Sentença
(id 5528591), julgando procedente o pedido, para conceder a segurança pleiteada, ratificando os efeitos da liminar concedida, que determinou que a autoridade impetrada restabelecesse a carga horária do impetrante de 200 (duzentas) horas mensais e os respectivos efeitos financeiros, com os vencimentos correspondentes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da sentença, acrescida de juros de mora, conforme a remuneração básica a caderneta de poupança, a partir da citação.

Transcorrido o prazo
in albis
sem a interposição de recurso voluntário
,
conforme certidão (id 5528592).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (id 5677003).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou
parecer
, manifestando-se pela confirmação integral da sentença (id 5811142).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, pela regra do art. 496 do Código de Processo Civil.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso em exame, verifica-se que o impetrante
é servidor do Município de Monte Alegre, tendo ingressado no funcionalismo público desde 07/04/2009, ocupando o cargo efetivo de professor, vinculado à Secretaria Municipal de Educação – SEMED de Monte Alegre, ressaltando que no ano letivo de 2017 possuía carga horária de 200 horas/aula
.

Entretanto
, a partir do ano letivo de 2018, por ato unilateral da Administração Municipal sua carga horária foi reduzida para 100 horas-aula, o que ocasionou redução abrupta de seus vencimentos conforme contracheques juntados ao feito, sem a instauração prévia de processo administrativo, ensejando violação
ao devido processo legal, diante da necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anterior a supressão da carga horária em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, importante consignar que na apresentação das informações, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de suprimir reduzir a carga horária do servidor municipal.

Feitas essas considerações, como é cediço,
a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF, in verbis:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, a Administração Pública não pode, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado repercutiu na esfera jurídica do(a) servidor(a) municipal, desta forma, observando os princípios que regem a Administração, a sua atuação deverá pautar-se na legalidade, com observância ao devido processo legal, assegurando o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal

a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal
(grifei).

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

O parecer do
parquet
de segundo grau (id 5811142) também caminha no mesmo sentido, conforme o trecho da manifestação a seguir transcrita:

“(...)

Pelo exposto, evidenciado o direito líquido e certo, bem como a
ilegalidade
perpetrada pela
parte requerida
, de rigor a manutenção da sentença
.

CONCLUSÃO

Ex positis
, o
Ministério Públi
co do Pará, por me
io do 2º
Procurad
or de Justiça
Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de
custos legis
, pronuncia
-
se,
pela confirmação da Sentença
, para que seja totalmente mantido o
decisum
, em tudo
obedecidas às formalid
ades legais, cie
nte o
Parquet
.

É O
PRONUNCI
AMENTO.
”

Portanto, restando clara a ausência de notificação do servidor municipal, anterior à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, configurando ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, desta forma, observa-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, no caso vertente, devendo ser anulado o ato administrativo e confirmada integralmente a sentença ora analisada.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO A SENTENÇA em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021